Tribunal: TJDFT
Processo: 0041717-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0041717-24.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO DE JESUS MATOS, MARLENE SOBERANO DA GLÓRIA MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 736.090/SC (Tema 863). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo extremo de ID 11977234, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019